Tribunal: STF
Processo: AI 501706
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. Taxa de limpeza pública e coleta de lixo instituída pelo
 Município do Rio de Janeiro: não recebimento pela nova ordem
constitucional (CF/88), conforme a jurisprudência do STF (v.g. EdvRE
 256.588, Pleno, Ellen Gracie, DJ 19.3.2003; RE 249.070, 1ª T.,
Ilmar Galvão,DJ 17.12.1999), que surte efeitos a partir da
promulgação da Constituição Federal.
2. Taxa de iluminação
pública - caso anterior à EC 39/2002 - ilegitimidade por ter como
fato gerador prestação de serviço inespecífico, não mensurável,
indivisível e insuscetível de ser referido a determinado
contribuinte: precedente (RE 233.332, Galvão, Plenário, DJ
14.05.99).